Tribunal: STF
Processo: ARE 1425536
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO APEOESP AMICUS CURIAE. Ação civil pública ajuizada pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia - ABJD e pelo Sindicato dos Advogados de São Paulo em face do Estado de São Paulo e do Município da Capital, objetivando sejam tomadas medidas de contenção da COVID-19, dentre elas, a suspensão das aulas. APEOESP que foi admitida na condição de amicus curiae. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Recurso de apelação interposto pela APEOESP Admissibilidade. Pandemia da COVID-19 reconhecida pela OMS que persiste. Situação de calamidade pública declarada pelos entes federativos que ainda não está superada. Intervenção da entidade que é conveniente e extremamente relevante - Sindicato de professores do Estado de São Paulo que é diretamente interessado no desfecho da demanda, motivada pelo cuidado com a saúde pública dos docentes e corpo discente. Admissão como amicus curiae que se deu com base no CPC Artigo 138, §2º, que é expresso no sentido de que cabe ao juiz definir os poderes do amicus curiae. Interpretação sistemática que permite a admissão do recurso, tendo em vista o conteúdo da ação e da sentença recorrida, a presença de interesse público e as finalidades da entidade segundo sua atuação e estatuto social - APEOESP que tem mais amplitude e representatividade que a própria associação autora, sendo admitida sua intervenção conforme precedente do STF. Sindicato dos Professores recorrente que foi o único, inclusive, a demonstrar interesse recursal, em matéria que de forma incontroversa é de interesse coletivo e indisponível - Interesse da APEOESP quanto à controvérsia de retorno das aulas durante a situação pandêmica enfrentada que é reconhecida. Precedentes desta C. 8ª Câmara. Desinteresse das partes e do Ministério Público no combate judicial da pretensão inicial, de interesse público indisponível e fundamental, que autoriza o reconhecimento excepcional da legitimação para recorrer, a despeito da limitação prevista no art. 138 do CPC. Recurso admitido, com observação” (fls. 6-7, e-doc. 15). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º, o art. 196 e o art. 219 da Constituição da República.



    Argumenta que “o decreto nº 64.994/2020, elaborado pelo apelado é um convite ao alastramento da pandemia em escala bastante majorada com relação ao que já ocorre nos dias atuais, a apelada não demonstra a queda nos números de novas contaminações e de óbitos pelo COVID-19 no Estado de São Paulo, pelo contrário, o que vemos todo dia nos noticiários é o número de infectados e mortes aumentando” (fls. 4-5, e-doc. 18).



    Assevera que “o único mecanismo eficiente de combate que existe é o isolamento social. Vê-se que países que o adotaram com extremado nível de adesão tiveram muito menos casos para lidar. Países que se furtaram a tanto tiveram que assistir os cadáveres de seus entes queridos sendo carregados pelas ruas de suas cidades em carrocerias de caminhões” (fl. 5, e-doc. 18).



    Assinala que “a pressa do Governo Estadual em restabelecer as atividades presenciais nas escolas, sem que existisse qualquer estudo técnico que desse suporte a isso ocasionou um aumento de 29,5% nos novos casos de covid-19 na comparação entre os primeiros 17 dias de novembro com o mesmo intervalo de tempo de outubro. Há, então clara, ilegalidade na conduta dos réus em permitir o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e o retorno das atividades presenciais nas escolas nos municípios do Estado, sem uma prova contundente da queda da linha de contaminação e de mortes esteja em queda” (fl. 14, e-doc. 18).



    Ressalta que “o plano de flexibilização das medidas de isolamento no Estado, a iniciar a partir de 01/06/2020, demonstra cristalino de que não se pode, neste momento, abrandar o isolamento social para conter a disseminação do novo coronavírus, de modo que seja determinado que novo Decreto estadual fixe tal providência, abstendo-se os entes municipais de fixarem norma que permita a ineficácia desse decreto, bem assim devendo cada prefeitura promover a máxima transparência quanto ao número de leitos de internação hospitalar” (fl. 15, e-doc. 18).



    Pede seja “dado provimento ao presente recurso extraordinário, a fim de que seja cumprida a função constitucional deste Excelso Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se os termos do pedido inicial, por ser esta a única medida de direito e de lídima justiça” (fl. 16, e-doc. 18). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “não pode se conformar com o teor da decisão supramencionada, posto que além de não motivar e fundamentar quais critérios técnicos poderiam tornar inadmissível o recurso extraordinário, o atendimento aos pressupostos de admissibilidade é evidente, na medida em que o assunto se encontra prequestionado, e mais, sob a ótica de repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 25).



    Menciona que “a decisão genérica do d. Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não especifica o motivo pelo qual entende como inadmissível o recurso interposto. Com efeito, as razões recursais atendem ao contido no artigo 321, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – STF” (fl. 3, e-doc. 25).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, a fim de que possa ser julgado o mérito do recurso extraordinário, como medida de inafastável” (fl. 16, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 636 deste Supremo Tribunal Federal:



      “O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, o recurso não merece trânsito. Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa. (...)



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 841-56 com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 22).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta e à incidência da Súmula n. 636 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora